Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706295-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O agravante formulou pedido de suspensão processual, com fundamento nos artigos 926 e 927, do Código de Processo Civil. Narra que o ARE 843.989, que fixou o Tema no 1.199, foi incluído na pauta de julgamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal de 03/08/2022 (ID 36960961). Ocorre que, ao reconhecer a repercussão geral da matéria e fixar o Tema no 1.199, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão nacional dos processos que tratam sobre a mesma matéria. Ademais, embora o início do julgamento esteja determinado para 03/08/2022, a discussão é complexa e não há nenhuma garantia de que o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluirá o julgamento em uma única sessão. Assim, considerando que a ação de improbidade é de interesse público e deve tramitar com prioridade, INDEFIRO o pedido de suspensão processual. Intimem-se. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para imediato julgamento do mérito. Brasília, D.F., 8 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator